Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-45.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E PREPARO. DESERÇÃO. FONAJE 80. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A recorrente, devidamente intimada (ID 40736591), não anexou aos autos os documentos requisitados para comprovação da gratuidade de justiça nos termos da Lei 1060/50, conforme certidão de ID 41007352.
2. O art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95 aduz que o preparo compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de benefício da justiça gratuita.
3. O Enunciado 80 do FONAJE estabelece que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua comprovação no prazo de 48 (quarenta e oito horas), não admitindo-se a sua complementação intempestiva. Corroborando com tal entendimento, o RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) no seu parágrafo primeiro do art. 31 informa que “ Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
4. A recorrente não efetuou o pagamento do preparo no prazo estabelecido. O Recurso Inominado é deserto, não podendo ser conhecido.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação. , nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.